Tribunal: STF
Processo: RE 1594379
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 206):

“REEXAME NECESSÁRIO – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - FILA DE ESPERA – URGÊNCIA – POSSIBILIDADE - MULTA COERCITIVA - APLICABILIDADE. 
1 - Em razão da autonomia federativa, compete a cada esfera de governo, enquanto gestores do Sistema Único de Saúde, o atendimento à saúde e à população, nos termos da Lei nº. 8.080/90, que determina a atuação solidária e de forma descentralizada dos entes federados. 2 - Considerando essa existência de obrigação solidária entre os Entes Federados, nos termos da jurisprudência do STF, não há que se falar em desobediência às diretivas do SUS quanto à distribuição das competências para a realização de procedimentos cirúrgicos. 3 - A existência de uma fila de atendimento, é bem verdade, faz-se necessária para a seleção de prioridades, a cada caso, conforme a urgência que se apresenta. Todavia, não pode ser utilizada como escusa para o atendimento tempestivo. Se tal ocorrer de forma indevida, ou seja, se não houver a prestação conforme a necessidade do enfermo, é cabível a via judicial para compelir à realização da cirurgia. 4 - As cominações impostas pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, denominadas de astreintes, são dotadas de coercibilidade e tem por finalidade o cumprimento da obrigação imposta. Ainda que em desfavor da Fazenda Pública, esta é devida. Precedentes STJ.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 225), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS aponta violação aos arts. 23, III; 196; e 198, da CF/1988, bem como à tese fixada no julgamento do Tema 793 da repercussão geral. 
Alega, em síntese, que segundo as regras de repartição de competências do SUS, a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento pleiteado (procedimento cirúrgico) é do Estado de Minas Gerais, sendo necessário o direcionamento da obrigação àquele ente, bem como o ressarcimento dos valores despendidos pelo ente municipal. 
Requer, ainda, a redução do valor fixado a título de honorários de sucumbência.
Em seguida determinou-se, na origem, o sobrestamento do apelo para aguardar o julgamento do Tema 1234 da repercussão geral (Doc. 230). 
Em nova análise da questão, o juízo local afastou a aplicação ao caso do Tema 1234 da repercussão geral ao fundamento de que a matéria posta a debate não se refere a medicamento. Ato contínuo, determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 793/STF (Doc. 234), oportunidade em que o acórdão recorrido foi mantido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 248):

“EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.030, II, DO CPC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - TEMA 793, STF. Não há se falar em juízo de retratação quando o acórdão não diverge do entendimento assentado em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral. 
V.v. REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO RE 855.178 ED - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTADUAL - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPÍO DE SETE LAGOAS - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. - O Supremo Tribunal Federal, em julgamento pronunciado no bojo do RE 855178 ED/SE, reafirmou o entendimento no sentido de que todos os entes federativos, conjunta e solidariamente, são responsáveis pela prestação do serviço de saúde pública, devendo, contudo, serem observadas as regras que estabelecem a repartição de competências entre eles. - Cuidando-se de tratamento de média/alta complexidade, diante da distribuição de competências estabelecidas no SUS, o cumprimento da obrigação deve recair, primeiramente, ao Estado de Minas Gerais e, subsidiariamente, ao Município de Sete Lagoas. - Em que pese a imposição de multa cominatória seja meio coercitivo legítimo, observa-se que a sua fixação em face dos entes federativos revela-se como medida inoportuna diante da crise econômica e da saúde enfrentadas pelo poder público, havendo outros meios menos gravosos para garantir o cumprimento forçado da decisão judicial.”

Em seguida, o Tribunal de origem admitiu o RE e determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 257).
É o relatório. Decido.

No julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.

Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.

Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
Como bem explicou o eminente Min. GILMAR MENDES, no julgamento de caso semelhante (RE 1.573.986, DJe 5/11/2025):

“Espera-se, portanto, da autoridade judicial nas instâncias inferiores, dois tipos de atuação: uma prospectiva, de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável (nos casos de obrigações de trato sucessivo); e uma declaratório-constitutiva, de determinar o ressarcimento pelo cumprimento efetivo da obrigação pretéria, ou seja, já cumprida. Para tanto, faz-se necessário compreender as regras de financiamento e repartição de competências no âmbito do SUS. 
O Sistema Único de Saúde é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público (art. 4, Lei n. 8.080/90). As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente (baixa, média e alta), conforme dicção do artigo 8 da Lei n. 8.080/90. 
Ainda de acordo com a Lei n. 8.080/90, as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite (CIB e CIT, respectivamente) são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do SUS, cuja atuação tem como objetivo, dentre outros, “decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da estão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde”. 
A legislação prevê ainda que, “no nível municipal, o SUS, poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde”, bem como que “os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam” (art. 10 da Lei n. 8.080/90). 
Portanto, identificar a responsabilidade de cada ente pela prestação específica em saúde e pelo financiamento respectivo, vai muito além de uma interpretação constitucional ou uma análise do enquadramento fático da matéria à norma constitucional no caso concreto. 
Demanda análise da legislação infraconstitucional, das normativa dos entes e órgãos responsáveis pela execução das políticas do SUS, além de eventual matéria fático-probatória consistente na pactuação pontual de prestações e/ou serviços de saúde (como quando o município se organiza em consórcio ou assume a gestão plena do sistema municipal de saúde em seu território, responsabilizando-se pela gestão integral das ações e serviços de saúde de todos os níveis de complexidade dentro de sua extensão territorial). 
Deve-se consignar, ademais, que nem sempre o ente responsável pelo financiamento é o mesmo responsável pela execução da prestação em saúde, ou seja, essas atribuições (de financiamento e de execução) podem estar divididas, recaindo a responsabilidade pelo financiamento em um ente e a execução em outro. 
Assim, nos termos do Tema 793, caberá ao juiz analisar se o direito subjetivo pleiteado satisfaz os critérios constitucionais e legais para seu deferimento pelo SUS e/ou SUAS, e, uma vez sendo deferido, direcionar o cumprimento da ação em relação ao Ente federado competente pelo seu fornecimento, garantindo o ressarcimento, se for o caso, nos termos da legislação infraconstitucional incidente e eventuais pactuações locais, ou ainda, se necessário, determinar o deslocamento de competência.”

No caso concreto, o Tribunal de origem limitou-se a reconhecer a responsabilidade solidária entre os entes federativos, deixando de analisar as regras de competência para direcionar o cumprimento da obrigação ou o eventual dever de ressarcimento.
Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido em juízo negativo de retratação (Doc. 248, fls. 8-9):

“No caso dos autos, a obrigação de fazer (procedimento de ECG da crise com TRN típica) foi imposta solidariamente ao Estado de Minas Gerais e ao Município de Sete Lagoas, o que se coaduna com a primeira parte da tese. 
Quanto ao ressarcimento, o acórdão, ao não especificar qual ente deveria arcar primariamente com os custos, implicitamente remeteu a questão para a esfera administrativa, onde o ente que efetivamente custear o procedimento poderá buscar o ressarcimento junto ao corresponsável, conforme as normas de organização e financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e os pactos interfederativos. 
A determinação judicial de ressarcimento, mencionada no Tema 793, pode ser compreendida como o reconhecimento da possibilidade desse acerto de contas, o qual, via de regra, se operacionaliza administrativamente entre os entes, sem que isso obste ou atrase a prestação jurisdicional que visa garantir o direito à saúde do indivíduo. 
Dessa forma, o acórdão já contemplou a solidariedade e, implicitamente, a possibilidade de acerto de contas entre os devedores solidários na via administrativa, não havendo necessidade de se direcionar o cumprimento a um ente específico de forma primária, nem de se determinar expressamente o ressarcimento no bojo desta decisão, pois tal providência é consectário lógico da solidariedade e pode ser buscada administrativamente pelo ente que arcar com o ônus financeiro, conforme as regras de repartição de competências do SUS. O fundamental é que o direito do cidadão à saúde seja garantido com a máxima efetividade, o que foi assegurado pelo acórdão.”

Ao assim decidir, o acórdão recorrido violou o estabelecido no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, já que deixou de “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Nesse sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: RE 1.590.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 27/3/2026; RE 1.581.082 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 25/2/2026; RE 1.573.986, Rel. Min. GILMAR MENDES,  DJe 5/11/2025; RE 1.591.011, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 13/3/2026; RE 1.579.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 15/12/2025.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para anular o acórdão recorrido e determinar a devolução dos autos à origem para que outro seja proferido em conformidade com o Tema 793 da repercussão geral.
Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente